Tribunal: STF
Processo: Rcl 92199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 48/DF, À ADPF Nº 324/DF, AO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725) E À ADI Nº 3.961/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sequoia Logística e Transportes S.A. contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos autos do Processo nº 0020375-85.2025.5.04.0203, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF, na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que o juízo trabalhista reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a empresa e o autor da ação trabalhista, Leonardo Araujo Tatsch, mantendo a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia, não obstante a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes.  
    3. Assevera que o prestador atuava como transportador autônomo de cargas (TAC), em regime regido pela Lei nº 11.442, de 2007, de modo que a relação seria de natureza civil/comercial, e não trabalhista.

    4. Destaca que, mesmo diante da invocação expressa da Lei nº 11.442, de 2007, o juízo reclamado rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e avançou no exame do mérito, reconhecendo vínculo de emprego, em desconformidade com a orientação vinculante desta Corte. Informa que foi interposto recurso ordinário perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região o qual aguarda julgamento.

    5. Sustenta que o ato reclamado afronta a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente o decidido na ADC nº 48/DF, bem como nos precedentes formados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725), que reconhecem a licitude da terceirização e a natureza não empregatícia de determinadas relações contratuais, inclusive no setor de transporte.

    6. Requer, liminarmente, a concessão de efeitos suspensivos à reclamação e, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, com a consequente determinação de remessa dos autos à Justiça comum estadual, por ser competente para apreciar controvérsias decorrentes da Lei nº 11.442, de 2007.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. No caso em tela, alega-se contrariedade às decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e no RE nº 985.252/MG (Tema RG nº 725). 

    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Já no julgamento da ADC nº 48, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. E na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Eis as suas ementas, respectivamente:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

“Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO . 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADI nº 3.961/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020).

    13. No presente caso, o ato apontado como violador da jurisprudência vinculante desta Corte, consiste de sentença proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, nos seguintes termos (e-doc. 10, p. 4-22; destaques acrescentados):

“(...)
7 - Incompetência material da Justiça do Trabalho 
O artigo 114 da Constituição da República define a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar ações oriundas da relação de trabalho. 
Assim, a pretensão de nulidade do contrato de prestação de serviços e reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes está dentro das competências desta Justiça Especializada.
(...)
9 - Vínculo de emprego 
O reclamante alega que foi contratado como motorista pela primeira reclamada (Sequoia) em 01/06/2018, para laborar exclusivamente em favor da segunda reclamada (Natura), até 12/06/2023, quando foi despedido sem justa causa. Sustenta que exercia suas atividades sob regime de subordinação, com cumprimento de jornada e observância de ordens, afirmando estarem presentes os requisitos previstos no art. 3º da CLT. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício com a primeira reclamada e a devida anotação em sua CTPS, bem como o pagamento das parcelas relativas ao seguro-desemprego, dos depósitos de FGTS acrescidos da multa de 40%, do aviso-prévio proporcional, do 13º salário proporcional, das férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, além das multas previstas nos arts. 467 e 477 da CLT. 
A primeira reclamada sustenta a inexistência de vínculo empregatício, afirmando que o reclamante atuava como motorista agregado, com relação regida pela Lei nº 11.442/2007. Aduz que não se encontram presentes os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego, quais sejam, pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade, defendendo a natureza estritamente comercial do contrato. Invoca, ainda, a Lei nº 7.290/1984, que dispõe sobre o prestador de serviço autônomo de carga sem vínculo empregatício. 
A segunda reclamada, por sua vez, afirma que o reclamante mantinha relação jurídica disciplinada pela Lei nº 11.442/2007, na condição de motorista/transportador autônomo, preenchendo os requisitos legais ali previstos, os quais afastam o reconhecimento do vínculo empregatício. Ao final, ambas as reclamadas requerem a improcedência dos pedidos. 
Analiso. 
Nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, caracteriza-se o vínculo de emprego pela presença concomitante dos seguintes requisitos: trabalho prestado por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
A principal distinção entre o trabalho autônomo e aquele regido pela CLT é a presença do elemento subordinação, uma vez que ambas as espécies de labor podem ocorrer de forma pessoal, não eventual e onerosa. 
O trabalho autônomo pressupõe independência, em proveito e por conta da própria pessoa, não existindo dependência ou subordinação. 
(...)
A Recomendação 198, de 31 de maio de 2006, da OIT, prevê como indício da existência da relação de emprego a integração do trabalhador na organização da empresa, o que deve, naturalmente, ser objeto da análise do conjunto probatório constante nos autos e na prova produzida ao longo da instrução processual. 
Por conta disso, ao reconhecer a prestação de serviço mediante contraprestação, a ré, nos termos do Artigo 818 da CLT, atraiu para si o ônus de provar que a relação existente entre ambas não era de emprego. Isto porque o contrato de trabalho é um contrato realidade, importando essencialmente o que ocorre no terreno dos fatos, independente, portanto, de formalidade para sua caracterização. 
(...)
Destaca-se, inicialmente, que, embora a preposta da reclamada tenha feito referência à existência de contrato escrito celebrado com o reclamante, na condição de motorista agregado, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove tal ajuste, ainda que relativo a algum período da prestação de serviços. 
Cumpre ressaltar, que os extratos bancários acostados aos autos (ID 713ed81 e seguintes) evidenciam pagamentos mensais reiterados efetuados pela primeira reclamada ao reclamante desde o ano de 2018, ao passo que a inscrição do autor no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da ANTT somente foi efetivada em 02/10/2020 (ID 5936d0a), nos termos do art. 2º da Lei nº 11.442/2007.
Verifica-se, portanto, que a prestação de serviços teve início cerca de dois anos antes da formalização do referido registro, não se constatando, à época da inscrição, o atendimento aos requisitos legais exigidos para a configuração do transportador autônomo de cargas, notadamente a comprovação de experiência mínima de três anos na atividade, tampouco a realização de curso específico, conforme determina o art. 2º, § 1º, II, da Lei nº 11.442/2007. 
Outrossim, a característica essencial do vínculo de natureza empregatícia é a existência de subordinação jurídica, a qual se evidencia no caso dos autos. Consoante o documento de ID 3c39280, verifica-se o efetivo controle exercido pela reclamada sobre a atividade dos motoristas, com o registro do número de entregas realizadas no mês, inclusive estornos e os respectivos percentuais, sem qualquer referência à atuação por pessoa jurídica, como afirmado pela preposta da reclamada, mas à pessoa física do reclamante . A título exemplificativo, no registro de 28/12/2020, ao reclamante foram atribuídas 196 entregas, das quais 166 foram efetivamente realizadas, com a ocorrência de 9 retornos, resultando em índice de 84% de entregas e 5% de retornos. Tal controle também se verifica no documento de ID c7706da, no qual se evidencia que a reclamada acompanhava de forma instantânea o roteiro de entregas e o setor de rota do reclamante, bem como as entregas pendentes, realizadas e estornadas, inclusive com a respectiva “minuta de embarque” das entregas a serem por ele executadas. 
No que se refere aos demais requisitos legais para a caracterização do vínculo de emprego, entendo que a não eventualidade resta demonstrada, tanto pela natureza do serviço prestado quanto pelos recebimentos mensais percebidos pelo reclamante em razão das entregas realizadas, os quais evidenciam o desempenho contínuo de atividade que se insere, de forma inequívoca, na atividade-fim da primeira reclamada. 
Quanto à forma de remuneração, constata-se que não foram apresentados os DT-e (Documento Eletrônico de Transporte), meio previsto no art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007 para o pagamento do frete ao transportador autônomo de cargas.
Registre-se, ainda, que as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) relativas aos anos de 2018 a 2023 revelam que a pessoa jurídica vinculada ao reclamante no RNTRC da ANTT não realizou qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial (ID e08f8d1e e seguintes). Ademais, que os valores referentes à prestação de serviços foram creditados diretamente na conta pessoal do reclamante, inexistindo comprovação de pagamento à pessoa jurídica, em desconformidade com a alegação da preposta da primeira reclamada.“
(...)
III – DISPOSITIVO 
(...) No mérito, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por LEONARDO ARAUJO TATSCH em face de NATURA COSMETICOS S.A e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em face de SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A, com resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), nos termos da fundamentação supra, que passa a integrar o presente dispositivo, para declarar a relação de emprego compreendida entre 01/06/2018 a 12/06/2023, na função de Motorista de Entregas, com salário de R$ 3.000,00, (...)
(...).”
 
    14. Nesse contexto, não há como reconhecer a necessária relação de aderência estrita entre o conteúdo dos paradigmas que se reputam violados e o ato reclamado. Isso porque, ao contrário do que sustenta a parte reclamante, a autoridade reclamada não afastou qualquer contrato civil de prestação de serviços/transporte autônomo de cargas, destacando que “embora a preposta da reclamada tenha feito referência à existência de contrato escrito celebrado com o reclamante, na condição de motorista agregado, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprove tal ajuste, ainda que relativo a algum período da prestação de serviços”.

    15. Com efeito, os paradigmas vinculantes desta Corte ora cotejados (ADPF nº 324/DF; Tema RG nº 725), ao abordarem a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, presumem a existência formal da contratação. No caso concreto, porém, conforme demonstrado, não consta dos autos qualquer contrato de prestação de serviços devidamente formalizado entre a empresa ora reclamante e a parte beneficiária. 

    16. Ademais, a inexistência de contrato civil formal estruturado, nos moldes exigidos pela Lei nº 11.442, de 2007, também afasta a alegação de afronta direta ao entendimento firmado na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF. 

    17. Dessa forma, é evidente que a situação discutida na presente  reclamação não foi a mesma analisada nos paradigmas tidos por  violados, caracterizando hipótese de ausência de estrita aderência. Nesse  sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e  do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização  produtiva dos cidadãos. Licitude da terceirização da atividade-fim da  empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços  profissionais por meio de pessoas jurídicas. 4. Existência de vínculo de  emprego entre as partes. Sociedade de fato não comprovada. Inexistência  de contrato autônomo ou por intermédio de pessoa jurídica. 5. Ausência  de aderência estrita entre o caso concreto e o entendimento firmado na  ADPF 324. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de  argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo  regimental não provido.”  
(Rcl nº 70.280-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda  Turma, j. 28/10/2024, p. 05/11/2024; grifos nossos).  

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DE VINCULO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE NATUREZA CIVIL/COMERCIAL. ADC 48. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 1389. ORDEM DE SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre o obreiro e a empresa ora agravante. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela discutida na ADC 48. 
II. Questão em discussão 
3. Verificar a existência de aderência entre a decisão reclamada e a decisão da ADC 48, bem como a incidência da ordem de suspensão nacional de processos proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 
III. Razões de decidir 
4. A matéria objeto da reclamação não guarda a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte na ADC 48. A ausência de apresentação de contrato formal de natureza civil/comercial de prestação de serviços importa no distanciamento da discussão versada nestes autos daquelas que foram objeto de debate na ADC 48, bem como na ADPF 324 e no Tema 725 da sistemática da repercussão geral, o que torna inadmissível a reclamação. 
5. Ausente a necessária aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, inadequada se revela a suspensão do feito de origem com esteio na decisão proferida no ARE 1532603, paradigma do Tema 1389 da repercussão geral. 
6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 82.789-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 10/10/2025; destaques acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(Rcl nº 73.771-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; destaques acrescidos) 

    18. Revela-se evidente, in casu, a utilização da reclamação  constitucional como sucedâneo recursal, providência vedada pela  jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual  Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma  com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação.  Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação  como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes  de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao  agravo regimental.”  
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda  Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no  art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o  entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal  Federal.   

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator